Tribunal: STF
Processo: ARE 1504458
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL SOMENTE CARACTERIZÁVEL DEPOIS DA OUVIDA DA UNIÃO E DO MPF. PROVIMENTO. 



    I - Trata-se de pretensão formulada por município em detrimento de ex-prefeito, para apuração da suposta prática de ato de improbidade administrativa, o que, em princípio, não atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, muito embora o autor, justamente pelo fato da discussão versar sobre a regularidade na aplicação de verbas públicas federais (Ministério do Turismo), tenha postulado a intimação da União e do MPF. 



    II - Considerando-se que tanto a União quanto o MPF poderiam manifestar interesse no feito, inclusive aderindo ao pedido do autor, ao reconhecimento da incompetência da Justiça Federal deveria preceder a oportunidade sua manifestação. 



    III - Provimento do apelo.” (e-doc. 16, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 109, inc. I, da Constituição da República. Afirma que a Justiça Federal é incompetente para julgar este feito, visto que não há interesse dos órgãos federais no caso (e-doc. 17).



    3. Em contrarrazões, o Ministério Público Federal alega que não houve impugnação específica do acórdão recorrido. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 21).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "o recorrente não logrou demonstrar provável violação do julgado hostilizado ao dispositivo constitucional invocado" (e-doc. 26).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Trata-se de pretensão formulada por município em detrimento de ex-prefeito, para apuração da suposta prática de ato de improbidade administrativa, o que, em princípio, não atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. 



    Todavia, o possível ato ímprobo teria sua origem na gestão de recursos federais, recebidos pelo ente municipal em razão de convênio celebrado com o Ministério do Turismo, tendo o autor postulado a intimação da União, o que seria apto a ensejar possível adesão desta ao pedido do autor (art. 17, §3º, Lei 8.429/92) ou pleito de intervenção mediante assistência. 



    Da mesma forma, seria recomendável que, se a não competência da Justiça Federal fosse reconhecida, tal sucedesse somente ao depois da oitiva do Ministério Público Federal (art. 17, §5º, Lei 8.429/92), o qual poderia, igualmente, aderir ao pleito autoral. 



    Por isso, prematuro o reconhecimento, no caso concreto, da incompetência, uma vez, em se discutindo a regularidade da aplicação de verbas públicas federais, poderia haver manifestação de interesse da União ou do MPF.” (e-doc. 15).



    6. Como bem apontado pelo Ministério Público Federal, o recorrente deixou de impugnar a motivação específica apresentada pela Corte de origem, que entendeu necessária a intimação da União e do Ministério Público Federal para verificar o interesse destes em figurar na lide.



    7. O recurso, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão recorrida. É ônus do recorrente promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    8. O recurso extraordinário, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    9. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator